Tribunal: TJDFT
Processo: 0716050-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716050-40.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JERUSA LEMOS PACHECO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o processo de pauta, diante da desistência recursal. Vista ao recorrido e após ao Ministério Público, no prazo de 2 (dois) dias. Intime-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital